Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. CRIME PRATICADO EM ABUSO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES.
1. Na trilha da jurisprudência pátria, a palavra da vítima deve receber especial valor nos delitos contra a dignidade sexual, praticados em regra às escondidas.
2. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art.61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art.226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que, “nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo” (AgRg no HC n. 649.371/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). Havendo relatos de ao menos três episódios distintos, é acertada a exasperação da pena no patamar de 1/5.
4. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do grave ilícito imputado na peça acusatória, resta incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando coerente com as informações dadas desde a fase inquisitorial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.